Tribunal: STF
Processo: ARE 1600375
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento no Tema 942 da Repercussão Geral e na Súmula  286.

         O recorrente sustenta que: 

 (...) não se pretende a concessão de aposentadoria no regime  próprio militar, mas apenas o aproveitamento do tempo de serviço prestado na Brigada Militar  para fins de contagem recíproca no RGPS, instituto expressamente assegurado pelo art. 201,  §9º, da Constituição Federal (doc. 177, p. 5).

          Alega, ainda, que:

(...) violação direta aos arts. 5º, caput, 7º, XXII, 40, §4º,  III, e 201, §9º, da Constituição Federal, em razão da negativa de reconhecimento da especialidade  do período exercido pelo Agravante como policial militar e da impossibilidade de sua conversão  para fins de contagem recíproca no RGPS (doc. 177, p. 8).

         É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

 Isso porque, o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:
 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos(grifei).
 
Nesse sentido, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
 
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.310 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023 — grifei).

No entanto, afasto a aplicação da Súmula 286/STF como fundamento para inadmitir o recurso extraordinário. É que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, este verbete não pode ser utilizado como fundamento para inadmitir o recurso extraordinário, uma vez que "desde o advento da Constituição Federal de 1988, não há mais falar em ‘recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial’, tendo em vista o contido no art. 102, III, e alíneas, da mesma Carta" (RE 514.023-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie). 
        
Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin 
Relator